Tribunal: STF
Processo: AI 441402
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Penal. Segundos embargos declaratórios. Manifesto caráter
protelatório. Imediata execução da decisão objeto de RE,
independentemente da publicação do acórdão. Comunicação ao Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro. Embargos declaratórios rejeitados